Tribunal: TJES
Processo: 0017928-68.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017928-68.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MOISES AVILA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Moisés Ávila contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de procedência da ação de improbidade administrativa. O embargante foi condenado por acumular indevidamente quatro cargos públicos de professor, em desacordo com o artigo 37, XVI, da Constituição Federal, e causar prejuízo ao erário. Alegou omissões relacionadas à comprovação do dolo, direito de opção por um dos cargos e ausência de procedimento administrativo disciplinar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão quanto à comprovação do dolo específico exigido pelo artigo 9º da Lei de Improbidade Administrativa; (ii) analisar a alegação de direito de opção por um dos cargos acumulados antes da imposição de sanções; (iii) apurar suposta omissão relativa à necessidade de instauração de procedimento administrativo disciplinar para regularização da situação funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC delimita o cabimento de embargos de declaração à necessidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial.

4. Não há omissão no acórdão embargado, que analisou os pressupostos para o cabimento do Mandado de Segurança preventivo, concluindo pela ausência de ameaça concreta aos direitos da parte impetrante.

5. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito da decisão, mas ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, consoante entendimento pacificado no STJ.

7. O dolo específico do agente público foi devidamente comprovado com base no conjunto probatório, que incluiu declarações falsas do embargante em documentos oficiais e a impossibilidade prática de cumprimento simultâneo das cargas horárias dos cargos acumulados.

8. A acumulação de cargos públicos em flagrante desrespeito ao artigo 37, XVI, da Constituição Federal configurou ato de improbidade administrativa, conforme os artigos 9º, I, e 10, I, da Lei nº 8.429/92, aplicáveis retroativamente em benefício do réu pela Lei nº 14.230/2021.

9. A necessidade de procedimento administrativo disciplinar (PAD) foi afastada, considerando a autonomia entre as sanções disciplinares e as previstas na Lei de Improbidade Administrativa. A condenação na ação civil pública assegurou contraditório e ampla defesa, com base em vasta prova documental.

10. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão do julgamento sob alegações genéricas de omissão ou contradição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo vedada a rediscussão do mérito da decisão embargada.

2. O prequestionamento para fins de recurso especial ou extraordinário decorre automaticamente da rejeição dos embargos de declaração, desde que os fundamentos estejam expostos na decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XVI; CF/1988, art. 5º, XL; Lei nº 8.429/1992, arts. 9º, I, e 10, I; Lei nº 14.230/2021; CPC, art. 1.022; Lei nº 8.112/1990, art. 133.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RMS nº 24.194/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 07/10/2011; STJ, MS nº 15.848/DF, Rel. Min. Castro Meira, 16/08/2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
MOISES AVILA
contra v. acórdão deste órgão colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela parte ora Embargante, mantendo a r. sentença que julgou procedente o pleito autoral para condenar o requerido pela prática de ato ímprobo tipificado no art. 9º da Lei Federal nº 8.429/1992.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta, em suma, omissões consistentes na ausência de comprovação do dolo exigido pelo artigo 9º da Lei de Improbidade Administrativa, considerando a inexistência de prova cabal da má-fé na conduta, além de suposta fala ao reconhecer o direito de o servidor optar por um dos cargos acumulados antes da imposição das sanções, em atenção ao previsto no artigo 133 da Lei nº 8.112/90. Além disso, aponta omissão no acórdão em relação à falta de instauração de procedimento administrativo disciplinar que oportunizasse o contraditório e a ampla defesa para regularização da situação funcional.

Contrarrazões apresentadas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no Id n. 11463954, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.
É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
MOISES AVILA
contra v. acórdão deste órgão colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela parte ora Embargante, mantendo a r. sentença que julgou procedente o pleito autoral para condenar o requerido pela prática de ato ímprobo tipificado no art. 9º da Lei Federal nº 8.429/1992.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a Ementa do Acórdão sobre o qual se funda a insurgência do embargante, “in verbis”:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE QUATRO CARGOS PÚBLICOS DE PROFESSOR. ART. 37, XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO. ART 9º, INCISO I, E 10, INCISO I, AMBOS DA LEI Nº 8.429/92, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI Nº 14.230/2021. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1) Apesar da prática dos atos alegadamente ímprobo terem ocorrido antes da entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021, entendo que, considerando os princípios do Direito Administrativo Sancionador, a novatio legis in mellius deve retroagir para favorecer o sujeito passivo, sobretudo diante da previsão do art. 1º da citada legislação. A ação de improbidade administrativa, por possuir o caráter sancionador estatal, a semelhança das ações penais, enseja a observância do preceito constitucional da irretroatividade da lei mais gravosa e da retroatividade da lei mais benéfica, nos termos do art. 5º, inciso XL da Constituição Federal.

2) Nessa linha, para a análise a caracterização do ato de improbidade administrativa deve ser comprovado o dolo específico do agente em atingir o resultado ilícito pretendido, o que restou devidamente demonstrado nos autos.

3) No caso em tela, como dito, o Apelante exerceu concomitantemente quatro cargos públicos de professor. Conforme consta do inquérito civil presente nos autos, o requerido assume os vínculos alegados pelo parquet, sendo 02 (dois) vínculos efetivos com o Município de Vitória, com carga horária de 25 (vinte e cinco) horas cada e ingresso em 23.02.1995 e 17.05.2006, totalizando somente em Vitória 50 (cinquenta) horas semanais e, ainda, vínculo com o município de Vila Velha, sendo que, com este último ente municipal, o requerido possui vínculo estatutário no período de 28.02.2005 a 01.06.2011, com carga horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais, e, ainda, possui vínculo com o município da Serra com ingresso em 05.02.2004.

4) A acumulação de cargos públicos somente é possível nos casos previstos no art. 37, XVI, da Constituição Federal, e desde que compatíveis os horários de trabalho. Portanto, a própria Constituição Federal autoriza a acumulação remunerada de dois cargos de profissionais da educação quando há compatibilidade de horários.

5) Como bem pontuado pelo Ministério Público Estadual na origem, seria humanamente impossível cogitar o cumprimento simultâneo de todas as atividades, considerando que a carga horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais em cada cargo público totalizaria 100 (cem) horas semanais. Desse modo, é axiomática a incompatibilidade de horários e a impossibilidade do exercício simultâneo de ambos os cargos, em decorrência do conflito de horários entre os cargos cumulados. Por corolário, leva à inarredável conclusão de que os serviços não foram prestados de forma efetiva nos três órgãos públicos, de forma concomitante, resultando em ação e omissão dolosa e patente lesão ao erário, passível de incorrer nas penalidades da improbidade administrativa e correspondente ressarcimento, à luz do novo regramento insculpido pela Lei 14.230/2021.

6) Nada obstante, também restou evidenciado nos autos que o ora apelante chegou a ser notificado formalmente pelo Município de Vitória sobre a suspensão do benefício por invalidez junto ao IPAMV, uma vez que já exercia atividade laborativa de docência no município de Vila Velha. Merece destaque ainda o fato de que o ora apelante chegou a buscar este Poder Judiciário para manter a sua aposentadoria por invalidez em Vitória.

7) Nota-se que se o agente público de fato desconhecesse a vedação legal no acúmulo de cargos, imediatamente, ao tomar conhecimento da irregularidade, deveria ter optado por um dos cargos e requerido exoneração do outro, mas não o fez. Soma-se a isso o fato de o acusado, mediante ação e omissão dolosa, deliberada e falsamente, declarou (ação), mais de uma vez (fl. 159v e fl. 165), que não exercia nenhum cargo ou função, ou seja, omitiu propositadamente, a fim de obter vantagem patrimonial indevida em detrimento da Administração no intuito de causar lesão ao erário, dado que não pode alegar desconhecimento da vedação legal de acumular cargos públicos remunerados, estampada expressamente na Constituição Federal. A propósito, é o que preconiza o Decreto-Lei 4.657 de 04/09/1942 (LINDB), em seu artigo 3º:"Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece."

8) Portanto, levando-se em conta os elementos fático e probatório que instruem os autos, tem-se que está plenamente configurado o dolo específico (sem perder de vista o genérico), uma vez que o agente público acumulou cargos públicos, em descompasso à regra do artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal, o que caracteriza a conduta tipificada nos artigos 9º, inciso I, e 10, inciso I, ambos da Lei 8.429/92, alterados novel legislação 14.230/2021, aplicável ao caso concreto pelas razões expendidas. Assim, irretocável a sentença recorrida.

9) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta, em suma, omissões consistentes na ausência de comprovação do dolo exigido pelo artigo 9º da Lei de Improbidade Administrativa, considerando a inexistência de prova cabal da má-fé na conduta, além de suposta fala ao reconhecer o direito de o servidor optar por um dos cargos acumulados antes da imposição das sanções, em atenção ao previsto no artigo 133 da Lei nº 8.112/90. Além disso, aponta omissão no acórdão em relação à falta de instauração de procedimento administrativo disciplinar que oportunizasse o contraditório e a ampla defesa para regularização da situação funcional.

Pois bem. A
teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração,
ainda que para fins de prequestionamento
, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para:
i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna;
ii)

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
iii)

corrigir erro material.

Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada que visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e, portanto, inviável para rediscussão de matéria já decidida.

Conforme esclarece o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

A
omissão

refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). [...] A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. [...] O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. [...]
Erro material

é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

De todo modo, ao contrário da sustentação da parte embargante, o acórdão abordou de maneira bastante clara e fundamentada, a questão do dolo na conduta do embargante. A decisão consignou que, embora a prática dos atos ímprobos tenha ocorrido antes da Lei nº 14.230/2021, a retroatividade da norma mais benéfica foi aplicada em observância ao caráter sancionador da Lei de Improbidade Administrativa, conforme disposto no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal.

Neste contexto, o colegiado entendeu que o dolo específico restou devidamente configurado diante da conduta deliberada do embargante, que
acumulou quatro cargos públicos
em flagrante desrespeito ao art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal. Tal comportamento, conforme destacado, resultou no recebimento de valores indevidos e causou lesão ao erário. A configuração do elemento subjetivo foi reconhecida com base no conjunto probatório, incluindo declarações falsas prestadas pelo próprio embargante em documentos oficiais.

Como já destacado no v. acórdão embargado, “seria humanamente impossível cogitar o cumprimento simultâneo de todas as atividades, considerando que a carga horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais em cada cargo público totalizaria 100 (cem) horas semanais”.

O embargante invoca o art. 133 da Lei nº 8.112/90 para sustentar que deveria ter sido oportunizada a escolha de um dos cargos acumulados. Contudo, tal argumento já foi devidamente analisado e afastado no julgamento da apelação.

Mesmo à luz de princípios gerais do direito administrativo, a ausência de opção pelo embargante, por longo período, configurou má-fé, sobretudo diante de notificação formal da irregularidade.

O embargante sustenta que haveria omissão no acórdão quanto à ausência de processo administrativo disciplinar (PAD) para possibilitar a regularização da situação funcional antes da aplicação das sanções.

Contudo, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

Nada obstante, as sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa possuem autonomia em relação às sanções disciplinares decorrentes de processos administrativos, consoante entendimento consolidado na jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ATO DE IMPROBIDADE. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS SANÇÕES DISCIPLINARES E AQUELAS PREVISTAS NA LEI 8.429/92. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA.

POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO.

PROVAS SUFICIENTES. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL INCOMPATÍVEL COM A RENDA AUFERIDA.

ADEQUAÇÃO DA PENA. ART. 132, IV DA LEI 8.112/90. ORDEM DENEGADA.

1. À luz do disposto no art. 12 da Lei 8.429/90 e nos arts. 37, § 4º e 41 da CF/88, as sanções disciplinares previstas na Lei 8.112/90 são independentes em relação às penalidades previstas na LIA, daí porque não há necessidade de aguardar-se o trânsito em julgado da ação por improbidade administrativa para que seja editado o ato de demissão com base no art. 132, IV, do Estatuto do Servidor Público Federal.
Precedente do STF: RMS 24.194/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/10/2011.

2. Inexiste vício na motivação da portaria inaugural do processo administrativo disciplinar, quando a autoridade competente explicita adequadamente as razões que ensejaram a instauração do feito. In casu, destacou-se a desproporcionalidade entre o patrimônio e a renda auferida pelo servidor público, assim como o fato de que essa evolução patrimonial decorreu de doações realizadas por pessoas aparentemente sem vínculo com o Auditor da Receita Federal.

3. De acordo com a jurisprudência pátria, é possível a utilização de prova emprestada no âmbito do processo administrativo disciplinar, desde que obedecidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. Na espécie, o servidor foi acompanhado durante todo o feito por defensor constituído, tendo sido regularmente notificado de cada fase processual, com oportunidade de requerer a produção de provas, contraditar os documentos juntados aos autos e pedir, por diversas vezes, dilação de prazos, sendo-lhe resguardado, em sua plenitude, o contraditório e o exercício do direito de defesa.

5. Consoante o princípio do pas de nulitté sans grief, não se declara a nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo para a parte que a invoca. Logo, não havendo indícios de que as provas supostamente ilícitas embasaram o ato decisório e a aplicação da pena, deve-se afastar a pretensão anulatória.

6. Não se cogita de indevida quebra do sigilo bancário quando a aferição da evolução patrimonial vale-se das informações contidas nas próprias declarações de bens e de renda prestadas anualmente pelo servidor à Administração, nos termos do art. 1º da Lei 8.730/93.

7. A conclusão do processo disciplinar não está atrelada ao encerramento do procedimento fiscal. Isso porque são procedimentos distintos, regidos por normativos próprios e com finalidades específicas.

8. Eventual decadência do poder de constituir o crédito tributário não atinge o procedimento disciplinar, cujo marco prescritivo é contado a partir da ciência pela Administração dos fatos examinados.

9. O ato impugnado está adequadamente fundamentado e ampara-se em vasto acervo probatório, não se cogitando de falta de proporcionalidade e razoabilidade da sanção, considerando-se a gravidade da conduta (enriquecimento ilícito), a sua incompatibilidade com as atividades desempenhadas pelo Auditor da Receita Federal e o fato de que a demissão, nessa hipótese, é providência expressamente reclamada pelo art. 132, IV, da Lei 8.112/90, ressalvadas as vias oridinárias.

10. Ordem denegada.

(MS 15.848/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/04/2013, DJe 16/08/2013)
Nesse sentido, a aplicação das penalidades por ato de improbidade administrativa independe da existência ou conclusão de um PAD, pois ambas as esferas possuem objetos, finalidades e regimes normativos distintos.

No caso concreto, as irregularidades imputadas ao embargante foram devidamente apuradas em sede de ação civil pública, na qual se assegurou o contraditório e a ampla defesa. A condenação pela prática de improbidade administrativa baseou-se em vasto acervo probatório, incluindo declarações do próprio embargante, que confirmaram a incompatibilidade dos vínculos acumulados.

Portanto, não há falar em omissão no julgado. O que se verifica é que a parte
embargante visa, exclusivamente, o prequestionamento da matéria discutida. Dito em outras palavras, da simples leitura das razões recursais constata-se que, na verdade, o embargante manifesta inconformismo com o que foi decidido, finalidade para qual, sabidamente, o recurso de embargos de declaração não se mostra via adequada, consoante precedente deste E. TJES a seguir colacionados:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INEXISTENTES - REDISCUSSÃO DO MÉRITO IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. (...)
3. O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada. 4. Logo, se a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte recorrente, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão ou contradição.

5. Recurso desprovido. (TJ-ES - EMBDECCV: 00041581220188080021, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 07/06/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2022)

EMENTA : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC OBSCURIDADE OMISSÃO CONTRADIÇÃO INEXISTENTES REDISCUSSÃO DO MÉRITO IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS PRECEDENTE DO STJ PREQUESTIONAMENTO RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida. 3. Logo, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob as pechas da obscuridade, da omissão ou da contradição.
4. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

5. Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo Codex.

6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - EMBDECCV: 00203983920158080035, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 03/05/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que,
para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000542-90.2014.8.08.0046. EMBARGANTE: FERNANDA BRANDÃO FELIZARDO. EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. A C Ó R D Ã O EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento (STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008).
3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos.

4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0008172-89.2002.8.08.0024 (024.02.008172-5). EMBARGANTE: ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S. A. - ESCELSA. EMBARGADO: LAEZIO CANAL. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. A C Ó R D Ã O EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício.
2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. - Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento (STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos
. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018).

CONCLUSÃO

Diante do exposto, sendo despiciendas outras considerações, por constatar que a interposição destes aclaratórios têm mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, opostos por
MOISES AVILA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o v. acórdão guerreado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar